Tribunal: TCU
Processo: 039.213/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Layout Móveis para Escritório Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico para o Registro de Preços no 14/2017 conduzido pela Procuradoria da República em Sergipe - PR-SE com vistas à aquisição de mobiliário sob o valor já contratado de R$ 189.536,34, tendo os produtos já sido entregues e o integral pagamento já sido realizado em 2018 e 2019; Considerando que a ora representante alegou, em suma, que, em virtude de ter solicitado a prorrogação de prazo para apresentação da documentação necessária, teria sido desclassificada do referido certame e, posteriormente, após o procedimento administrativo aberto pelo órgão, teria sido punida pelo impedimento de licitar e contratar com a União, com o consequente descredenciamento do Sicaf, pelo prazo de 2 meses; Considerando que, em última instância, a ora representante buscou, assim, o provimento do TCU com vistas à invalidação da sanção a ela imposta pela Procuradoria da República em Sergipe - PR-SE; Considerando que, para além de tratar de interesse eminentemente privado, a ora representante promoveu a indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa; e Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, e indeferir o pedido de cautelar suspensiva formulado pelo ora representante, sem prejuízo de prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos : 1. Processo TC- Processo 039.213/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Layout Móveis para Escritório Ltda. (CNPJ 02.604.236/0001-62). 1.2. Órgão: Procuradoria da República em Sergipe - PR-SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Vanessa Villani dos Santos Gabriel (OAB-RS 67.716), entre outros, representando a Layout Móveis Para Escritórios Ltda. 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, ao representante e à Procuradoria da República em Sergipe - PR-SE, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.